Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-91.2018.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-91.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (APELANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS - CPF: 019.470.411-42 (ADVOGADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (APELANTE), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (APELANTE), AMANTINO JOSE LANZARIN - CPF: 430.388.089-20 (APELANTE), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (APELANTE), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (APELANTE), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (APELANTE), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (APELANTE), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (APELANTE), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (APELANTE), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (APELANTE), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (APELANTE), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (APELANTE), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (APELANTE), LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.241.271-49 (APELANTE), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (APELANTE), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (APELANTE), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (APELANTE), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (APELANTE), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (APELANTE), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (APELANTE), FERNANDO SCHMITT - CPF: 531.330.309-06 (APELADO), CLAUDIA PENTO EICHMANN - CPF: 020.597.599-27 (ADVOGADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (APELADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (APELANTE), GIOVANNA SCHMITT CASADEI (APELANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (APELANTE), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (APELANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (APELADO), AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (APELADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (APELADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (APELADO), AMANTINO JOSE LANZARIN - CPF: 430.388.089-20 (APELADO), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (APELADO), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (APELADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (APELADO), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (APELADO), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (APELADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (APELADO), GIOVANNA SCHMITT CASADEI (APELADO), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (APELADO), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (APELADO), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (APELADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (APELADO), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (APELADO), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (APELADO), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (APELADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (APELADO), LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.241.271-49 (APELADO), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (APELADO), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (APELADO), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (APELADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (APELADO), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (APELADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (APELADO), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (APELADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (APELANTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ASPECTOS PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIAS – REJEIÇÃO - MÉRITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – MERA DETENÇÃO DA COISA EM NOME DE TERCEIROS – ARTIGO 1.198 DO CÓDIGO CIVIL – MERO ATO DE TOLERÂNCIA – CONLUIO ENTRE AUTORES PARA INGRESSO NA ÁREA E POSSÍVEL REGULARIZAÇÃO DESTA PELO INCRA - FRUSTRAÇÃO DESTA PRETENSÃO – ÁREA NÃO DESAPROPRIADA - DETENÇÃO DA COISA NÃO INDUZ POSSE – ARTIGO 1.028 DO CÓDIGO CIVIL – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PARA DISCUTIR CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO EXTRA PEDIDO – LIMITES DA LIDE – ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso do Terceiro conhecido e desprovido.

(1)- Em sede de ação de usucapião, presentemente, todos os processos enviados são devolvidos por falta de interesse daquele órgão em 0pinar a respeito conforme instruções internas. Neste porte, não reside como alegar cerceamento de defesa em face de ausência do órgão ministerial. De igual sorte, no caso em apreço, levando em consideração os limites da lide e as provas existentes nos autos a ausência do MP não causou nenhum prejuízo pra os autores.

(2)- Não há como registrar violação do princípio da não surpresa, catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil quando a questão é de direito e, neste viés, ninguém é licito vir a juízo e alegar ignorância da lei, precedentes do STJ.

(3)- Não reside como anotar se tratar de sentença genérica quando os argumentos dos autores, a uma só voz, são os mesmos e, sobretudo em face da controvérsia existente onde da prova documental já concebe ao magistrado o direito de imiscuir em relação ao mérito da ação de usucapião.

(4) - Não há como albergar alegação de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa quando constam na sentença os pontos pelos quais o magistrado formou a sua convicção e oportuniza ao vencido o ingresso de recurso próprio onde demonstra exatamente que o magistrado cumpriu fielmente os requisitos estabelecidos no ordenamento processual civil para proferir o ato sentencial meritório.

(5) - Não comprovando posse com a intenção ‘animus domini’ e sim mera detenção, acordo formalizado entre as partes para invasão da propriedade para, mais tarde, conseguir indenização junto ao INCRA, o lapso temporal não serve para o ingresso da ação de usucapião rural. Correta a sentença que, em face deste aspecto e até por confissão dos autores na peça inicial, julga improcedente a ação de usucapião proposta em desaviso com os predicados legais exigidos. Sérios indícios do ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’.

(6) - A oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento ajuizada por terceiro (opoente) contra autor e réu (opostos), em litisconsórcio passivo necessário” (NERY e NERY. Código de processo civil comentado. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 352)’. Não reside como aceitar que, em sede de ação de usucapião, comparece um terceiro interessado e pretende, de forma transversa, com o rótulo de pedido de imissão de posse, litigar contra os demais, em mero pedido de reconvenção. A regra, se possível fosse, poderia ser somente através de ação autônoma de OPOSIÇÃO e, mesmo assim, incabível na espécie já que em face da natureza desta demanda, onde reside citação de todos os interessados para comparecer, tão somente é possível a contestação, corretamente feita, mas não reside como discutir aspectos outros em sede de reconvenção. Assim, ‘não se vislumbra interesse processual do terceiro para ingressar com essa forma de intervenção de terceiros". (BARIONI, Rodrigo. Oposição. In: Direito civil e processo: estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim. Coordenação Araken de Assis et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 790)’.

(7)- Residindo a litigiosidade da coisa, não se apresenta possível modificação dos limites da lide. E, sendo a ação de usucapião uma ação excepcional de cunho universal, não cabe, nem ao requerido, nem ao terceiro interessado postular sobre imissão de posse sobre o imóvel objeto da questão. A divergência entre o terceiro interessado e a parte requerida no que tange a existência de um contrato de compra e venda somente pode ser tratada dentro de processo autônomo e não incidentalmente, como mera peça processual dentro dos autos de usucapião.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Conforme consta do pedido inicial, AGRIPINA REUTOV, AILDO AMANCIO SOUZA BORGES, ALDERIR VALDEMAR DE SOUZA, ALEXANDRO MODESTO DA SILVA, AMANTINO JOSE LAZARIM, BELTY DE JESUS SOUZA, DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES, EDINA RIBEIRO FRAGASSO, EDIRLEI DOS SANTOS, IVANIR DOMINGOS SITTA, JARBAS NASCIMENTO AGUIAR, JOÃO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA, JULIO CESAR CELESTINO, KATIUSCIA KELLY MARTINS, KEYLA FERREIRA CAMPOS, LEONARDO DE SOUZA MORAIS, LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA, MÁRCIO JUNIO SANTANA, MARLENE RIBEIRO DE SOUZA, MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROBERTO PEREIRA NOVAES, ROBERTO RODRIGUES DE LIMA, SUELI APARECIDA DOS SANTOS CÂNDIDO e WANDERLEY SOARES DE AMORIM, devidamente representados, ingressaram com AÇÃO DE USUCAPIAO ESPECIAL RURAL em face de OLYNTHO SCHMITT, igualmente qualificado nos autos. Narram os autores que no mês de Fevereiro/2013, o senhor FERNANDO SCHIMITT, com a finalidade de vender o imóvel ao INCRA – Instituto Nacional de Reforma Agrária. Que em face desta situação, convidou os moradores a ocupar a área. Que, posteriormente foi informado que devido a irregularidades o INCRA não compraria o imóvel para o assentamento, regularizando a questão junto aos autores. Sustentou, em consequência, que os autores já estão na região, há mais de cinco (05) anos, hoje no lugar denominado ‘ASSENTAMENTO NOVA MARINGÁ’, na ZONA RURAL DE POXOREU, chácaras estas devidamente individualizadas, na área pertencente ao requerido OLYNTHO SCHIMITT, conforme matrícula n. 1.888, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu.

Em face de, segundo o alegado, já terem os autores preenchidos os requisitos legais, a procedência da ação de usucapião proposta e, de consequência, data a peculiaridade da situação, declarar o domínio dos autores nos respectivos lotes individualizados, seja determinada a abertura de matricula para cada imóvel, averbando-a na matricula originária de número 1.888, livro 2-E, Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o que estabelece o artigo 167, II, 2 da Lei 6.015/73).

Por outro lado, reside pedido de reconvenção formulada por FRANCISCO VICENTE CORAZZA que pretendeu ser IMITIDA NA POSSE do citado imóvel, na sua integralidade, ou seja, a matrícula 1.888 do CRI de POXOREU. Salientou que o STJ passou a admitir que o detentor de titulo, mesmo sem registro, pode se utilizar da ação de imissão de posse.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, julgou IMPROCEDENTE a AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL, condenou os autores no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, declarando, por outro lado, suspensa a exigibilidade já que estão albergados pela proteção da justiça gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50. Por outro lado, julgou PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por FRANCISCO VICENTE CORAZZA e, neste viés, determinar a emissão de posse do mesmo em relação à citada matrícula. Constam dos autos que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cabendo a cada autor a obrigação de pagar 1/16 avos. (ID-122471275).

Em sequência, comparecem FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA, GIOVANA SCHMITT CASADEI, ELÇISÂNGELA BORGES ALONSO CASADEI e JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR e interpuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, almejando efeitos infringentes. (ID-122471277). Logo a seguir, AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES e OUTROS interpuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes. (ID-122471277). Como se vê no ID-122471282, estes embargos foram rejeitados.

Compareceu posteriormente nos autos a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA MARIGA, na qualidade de ASSISTENTES SIMPLES, pugnando, em primeiro aspecto, NULIDADE ABSOLUTA do processo vez que se trate de questão de cunho social, direito coletivo, sendo, de consequência, à luz do que prescreve o artigo 178 e seus incisos I e III do Código de Processo Civil imprescindível a intervenção do Ministério Público para oficiar na causa, o que restou preterido pelo magistrado de primeiro grau no desenrolar do processo.

Em seguida, NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO patrocinados por AILDO AMÂNCIO DE SOUZA e OUTROS, almejando efeitos infringentes, mencionando que os primeiros nada esclareceram, registrando, em primeira sintonia, que quando do julgamento dos primeiros declaratórios, foi preterida a solenidade estampada no artigo 10 do Código de Processo Civil. Afirmou, ainda, que a sentença de usucapião é nula por ausência de fundamentação, esta sendo feita de forma genérica. Que reside de igual forma, CONTRADIÇÃO, quando concedeu IMISSÃO DE POSSE em favor de FRANCISCO CORAZZA. (ID-122471290).

Compareceram nos autos - FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA, GIOVANNA SCHIMITT CASADEI, ELISÂNGELA BORGES CASADEI E JOSE VALDEMIR CASADEI FILHO e apresentam RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL em face da sentença proferida em sede da AÇÃO DE USUCAPIÃO, aduzindo na peça recursal, em síntese, o seguinte: Discorrem sobre nulidade da venda do imóvel patrocinado por PAULO FREIRE a FRANCISCO VICENTE CORAZZA e, por consequência, revogação da determinação constante da sentença para imissão deste na posse do imóvel objeto da ação de usucapião. Sustentou ilegitimidade deste quando da escritura de compra e venda lavrada, livro 21-E e folha 082, Cartório de Santa Teresa. Sustentou, por outro lado, que o falecido OLYNTO SCHIMITT, registrado como suposto OUTORGANTE não tem ficha de assinatura no Cartório. De outro modo, o cartão de assinatura do suposto outorgado PAULO SÉRGIO FREIRE foi colhido posteriormente a expedição da certidão envidada. Sustentou, neste patamar, nulidade daquela decisão e culmina em requerer expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Poxoréu para que cancele a averbação (AV-07.1888, protocolo 56888, datado de 14/11/2018), no que tange a ação de usucapião. (ID-122471923).

Comparece, a seguir, a requerida BELTY DE JESUS SOUZA e ingressa com RECURSO DE APELAÇÃO - sustenta, em primeiro aspecto, NULIDADE DA SENTENÇA vez que não consta a participação do MINISTÉRIO PUBLICO, estando em desaviso com o que prescreve os artigos 178 e 279 do Código de Processo Civil. Sustentou, por outro lado, preenchimento dos requisitos aptos a concessão da USUCAPIÃO vez que adentrou na área em 2013, quando o Senhor FERNANDO SCHIMIT, objetivando vender a área ao INCRA, convidou a apelante, mais diversas famílias a ocuparem a área. Discorda, por outro lado, no que tange a decisão que determinou que FRANCISCO CORAZZA imitisse na posse do imóvel, na qualidade de terceiro interessado. (ID-122471300).

Aportou posteriormente FRANCISCO VICENTE CORAZA, na qualidade de TERCEIRO INTERESSADO e que foi agraciado na sentença com o direito de imitir-se na posse do imóvel objeto desta ação com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sustentando ausência de intimação para CONTRAMINUTAR OS EMBARGOS PRETÉRITOS, ocasionando, neste porte, CERCEAMENTO DE DEFESA, em face de violação do prescrito no § 2o, do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Afirmou, neste tópico, que o magistrado de piso, em primeira sintonia, determinou a imissão de posse em seu favor. E, posteriormente, acolhendo EMBARGOS DE DECLARAÇÃO patrocinados por FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA, GIOVANA SCHIMITT, ELISÂNGELÇA BORGES CASADEI e JOSÉ VALDEMIR CASADEI JUNIOR, retificou a sentença e, neste aspecto, julgou improcedente o pedido formulado que visava imitir-se na posse do citado imóvel e DETERMINAR a restituição da posse aos herdeiros de OLYNTHO SCHMITT. Sustentou, noutro aspecto, CERCEAMENTO DE DEFESA por ausência de prova pericial obrigatória. (ID-122471311).

Comparecem posteriormente ALDO AMÃNCIO DE SOUZA BORGES, DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES, AGRIPINA REUTOV e OUTROS e ingressam com recurso de apelação cível. – Sustentaram os apelantes, em primeiro tópico, CERCEAMENTO DE DEFESA, visto que o processo encontrava SUSPENSO e logo a seguir, proferiu sentença, de forma genérica. Sustentou, noutro norte, nulidade por ausência de intimação do Ministério Público Estadual, sustentando, neste aspecto, violação do disposto no artigo 178 incisos I e III, do Código de Processo Civil. Sustentou de outro norte, ausência de fundamentação. No mérito, sustentam os autores (ora apelantes) preenchimento dos requisitos legais pertinentes a AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL, sobretudo porque, no caso, deve ser aplicada a revelia em face de FERNANDO SHIMITT. (ID-122471314) e, neste contexto, pretendem a reabertura da instrução.

Em sequência, comparece LEONARDO SOUZA DE MORAIS que, seguindo os mesmos argumentos já versados linhas acima, sustentam a nulidade da sentença por fundamentação genérica. No mérito, sustenta que preencheu os requisitos legais no sentido de usucapir o lote desmembrado daquele imóvel, nos termos do pleito inicial. (ID-122471316).

Logo a seguir, comparece ROBERTO RODRIGUES DE LIMA e interpõe recurso de apelação cível, repetindo os mesmos argumentos trazidos pelo apelante LEONARDO MORAIS. (ID-122471324). No mesmo sentido LUCINEID PEREIRA DA SILVA (ID-122471325).

Em sequência, o magistrado de piso analisa os EMBARGOS DE DECLARAÇAO opostos e os rejeitam (ID-122471328).

Em face da decisão proferida em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, modificando a sentença compareceram FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA, GIOVANNA SCHIMITT CASADEI, JOSÉ VALDEMIR CASADEI JUNIOR e ELISÂNGELA BORGES ALONSO e requereram o cumprimento da sentença para serem IMITIDOS NA POSSE do imóvel. (ID-122471331).

Apresentou FRANCISCO VICENTE CORAZZA (ID-122471333) e apresentou CONTRARRAZÕES em face do recurso aviado por AGRIPINA REUTOV e OUTROS.

Este é o relatório necessário.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Este feito, conquanto que tumultuado em todos os seus aspectos, juridicamente falando, é de fácil solução. Nesta toada, vamos aos tópicos recursais.

Preliminares.

-
Ausência de participação do Ministério Público
.
-
Os autores da ação, a uma só voz sustentam a nulidade da sentença, à vista que não residiu participação do Ministério Publico no desenrolar do processo.

Compulsando os autos, a rigor dos argumentos, a ausência do Ministério Público na ação não teve qualquer influência em relação ao mérito tratado na sentença recorrida.

No caso, não se pode descurar da aplicação do princípio do ‘
PAS NULLITÉ SANS GRIEF’
que, traduzido do francês para o português, significa em sua literalidade – não há nulidade sem prejuízo. Assim, como não há fogo sem calor. Como não há água sem umidade. O calor é inerente ao fogo, assim como a umidade à água. Neste viés, sair à procura de um suposto prejuízo quando inexistente, em outras palavras é conferir se o fogo queima e se a água molha.

No caso em apreço, em que pesem os argumentos vertidos pelos recorrentes que não foram agraciados com a pretensão de usucapir o imóvel em questão, em que pesem os argumentos, não se vislumbrou qualquer cerceamento de defesa e, neste particular, os atos realizados devem ser apreciados.

Isto deve ser levado em consideração aos aspectos factuais tratados na sentença. E, neste viés, compulsando o pedido inicial e os argumentos recursais, o magistrado de piso desconsiderou o lapso temporal para usucapir os imóveis em face de que estes, no mês de Fevereiro de 2.003, foram convidados por FERNANDO SCHIMITT para ocuparem á área vez que pretendia negociá-la com o INCRA e, por consequência, se realizado o negócio, os ocupantes poderiam obter o titulo de propriedade expedido pelo referido órgão estatal.

Assim, levando em consideração os aspectos vertidos na sentença, onde restou incontroverso que os autores ingressaram na área no mês de Fevereiro/2003, por convite de FERNANDO SCHIMIT, não reside qualquer controvérsia e, de consequência, não reside qualquer prejuízo para os autores em face das razões de decidir do magistrado e, de consequência, não reside como anular a sentença por ausência de participação do Ministério Público na ação. Aliás, hodiernamente tem acontecido que, enviando autos de usucapião para o Ministério Público, este tem dito de total inexistência de sua participação no caso.

Bem a propósito já manifestou o colendo Supremo Tribunal Federal, mudando o que deve ser mudado já que aqui a questão diz respeito à esfera penal. ‘O princípio
‘
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
’
(não há nulidade sem prejuízo) é aplicável pelos Tribunais Superiores à nulidade absoluta. A resposta é positiva. Mesmo em caso de nulidade absoluta (em que o prejuízo é presumido), os tribunais superiores brasileiros entendem pertinente o referido princípio. Veja trecho de decisão do SJT (HC 99996/SP) a este respeito: o Supremo Tribunal Federal acolhe entendimento de que o princípio norteador das nulidades no Processo Penal –
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF
– é aplicável em caso de nulidade absoluta. (HC-85.155/SP, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, DJU 15.04.05 e AI-AGr 559632/MG, Relator Ministro SEPULVEDRA PERTENCE, DJU de 03/02/06).

No caso, não se trata de nulidade absoluta em face de, presentemente o Ministério Publico não ter participado de ações desta natureza e de igual forma não gerou prejuízo nos termos da fundamentação e, por consequência, não reside como ANULAR este feito pela ausência ministerial.

Como, a propósito, registra o seguinte julgado:

‘Aplicado ao Direito Civil, anão participação do Ministério Público no processo de usucapião, sobretudo em face do atual posicionamento daquele órgão em não imiscuir em ações desta natureza e, de igual forma, ausência de manifestação do Estado e do Município, não traduzindo prejuízo à autora, não há o que se falar em nulidade da sentença pela inutilidade meritória da participação destes entes no processo de usucapião’. (TJMT, 2a. Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/19, DJE de 08/10/2019, de minha relatoria)’.

Com estas considerações,
rejeito esta preliminar.

É como voto.

Sentença genérica
– Sustentam os autores que a sentença é genérica e, neste viés, deveria ser analisada em relação a cada um dos autores e, neste viés, traduzido está cerceamento de defesa. Via se consequência, pretendem anulá-la para fins e efeitos de realização de audiência de instrução e julgamento a fim de delinearem e comprovarem os requisitos da usucapião em relação a cada pretendente constante da peça inicial.

Pois bem.

Deve ser vista que a sentença de primeiro grau é de forma bastante sucinta, porém esclarecedora ao registrar a ausência dos requisitos dos autores nas suas pretensões de USUCAPIR aquela área em que lá adentraram e dividiram em lotes.

Isto porque, são os próprios autores que afirmam na inicial.

‘Narram os autores que no mês de Fevereiro de 2.13 o Senhor FERNANDO SCHMITT, a fim de vender a propriedade rural para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) convidou alguns dos Requerentes para de maneira ordenada fizessem moradias em sua propriedade. Com os moradores dentro da propriedade (que ele mesmo colocou) o Senhor FERNANDO SCHIMITT se dirigiu até a Capital Cuiabá para realizar a negociação com os diretores do INCRA do Estado de Mato Grosso. Mas, porém, foi informado pelos diretores do INCRA que devido a várias irregularidades cometidas anteriormente por parte de alguns funcionários no instituto não seria mais possível realizar qualquer negociação de compra e venda de terras por parte daquele instituto, e disse mais, se existisse invasores na propriedade o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) jamais comprará sua propriedade, pois um dos requisitos para que o INCRA faça qualquer negociação às terras não podem ser invadida, tem que estar desocupada’. (sic-ID-1224688028).

(sic).

A sentença recorrida, fazendo suas razões inadmitiu a
USUCAPIÃO
em face de que os autores, por conta e risco, elaboraram aquele contrato verbal com
FERNANDO SCHIMITT
e, desta forma, tal posse não é hábil a ensejar o deferimento da inicial. E, neste aspecto, julgou improcedente a demanda.

Portanto, para o caso, embora tenha a questão sido tratada como questão meritória, em verdade, tratou-se de
CONDIÇÕES DA AÇÃO,
respeitando posicionamentos contrários.

Desta forma, a instrução do processo em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
é justamente para demonstração do período aquisitivo da posse, restando incontroversa esta situação nos autos, embora não seja usual neste tipo de ação, correta foi à decisão do magistrado sentenciante que, fazendo suas razões de decidir, não procedeu a instrução processual como estão a pretender os autores, ora apelantes.

Conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘
presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.
*Recurso Especial n. 2.832-RJ, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, 4a. (Turma, julgado em 14/08/90; fonte Google).

E ainda.

‘
PROCESSUAL CIVIL – OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CIONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVAS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REEXAME NECESSÁRIO.

1. A solução integral da controvérsia, suficientemente fundamentada, não caracteriza ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Ao julgador é dado apreciar o pedido formulado com base nas provas que entender suficientes para formação de seu convencimento, não havendo, portanto, indícios de nulidade processual na espécie. 3. Segundo jurisprudência do STJ, ‘cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal parcial ou documental’. (AgRg no AREsp 336893-SC, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJ 25/09/2013). 4. A avaliação quanto à necessidade e a suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demandam, em regra, incursão no acervo fático/probatório dos autos encontram óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido’. (STJ – AgRg no AResp. 414534 DF 2013/0350568-2, T2 SEGUNDA TURMA, Reator Ministro HERMAM BENJAMIM, Data do Julgamento: 26/11/2013
)’.

No mesmo sentido, esta c. Câmara já decidiu:

‘
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C POR DANOS MORAIS – TAXA DE MANUTENÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. (...) Na medida em que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade de dilação probatória, não há o que se falar em cerceamento de defesa. ’ (Apelação Cível n. 178846/2015, 2a. Câmara Cível, julgado em 13/04/2016, publicado no DJE de 18/04/2016, Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, ementa parcial, fonte sitio do TJMT)
’.

Deve ser registrado no caso concreto, que o processo em face da controvérsia existente, posse a partir de Fevereiro/2003 e os argumentos trazidos na sentença recorrida, já se encontrava suficiente instruído quando sentenciado ante os limites da lide e a inexistência de controvérsia, não sendo mais necessária a instrução para apuração de outros aspectos.

O artigo 374, incisos II e III do Código de Processo Civil estabelece que não depende de provas os fatos afirmados pela parte e, neste aspecto, foram os próprios autores que, conforme contido na inicial, afirmaram que adentraram naquele imóvel em conluio com outro para, mais tarde, conseguir desapropriação pelo INCRA e, oportunidade em que poderiam obter a posse.

Assim, rejeito a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA.

É como voto
.

Sentença sem fundamentação
– Não registra como acatar este insólito argumento. Compulsando os autos, magistrado de piso procedeu ao relato necessário e, conquanto que não tenha imiscuído sobre todos os pontos, quando o suficiente os argumentos trazidos na sentença recorrida. Resta claro os argumentos trazidos pelo magistrado de piso quando, fazendo as razões de decidir, ao argumento de que se trata de acomodação entre os autores e o senhor FERNANDO SCHIMITT para adentrar e, posteriormente, tentar uma jogada frustrada de pretensão de aquisição daquela área pelo INCRA.

Aliás, se a sentença não estivesse com a fundamentação necessária pela qual o magistrado chegou ao entendimento meritório, não residiria apresentação de recursos em que enfrentam exatamente aquele mérito. Sentença sem fundamentação é aquela em que, analisando os argumentos e a parte conclusiva, estando divorciados, não se chega a um entendimento do real posicionamento do magistrado, o que não é o caso registrado na sentença recorrida.

O suficiente.

Com estes argumentos, rejeito esta preliminar.

É como voto
.

Mérito.

Colenda Câmara.

A questão meritória a ser encontrada, em que pesem os vários recursos apresentados, gira em um aspecto fundamental – preenchimento dos requisitos hábeis a concessão da usucapião rural, nos termos da inicial. Deve se visto, inicialmente, que descumprimento de um requisito basilar impede o deferimento do pedido e, de consequência, sequer reside necessidade de imiscuir em relação a outros por serem inócuos e desnecessários. Residem de igual forma, nos autos, decisões que estão fora dos limites da lide e, por outro lado, aspectos procedimentais feitos que esteja totalmente fora dos comandos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil. E, em verdade, as partes enveredaram em aspectos que estão juridicamente incorretos. E, neste aspecto, em grau recursal, a sentença proferida está a merecer alguns consertos. Isto até para evitar declaração de sua nulidade já que, analisando, residindo situações de aproveitamento, segundo vejo neste conturbado processo a aplicação do que a seguir submeto à consideração dos eminentes integrantes desta colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Pois bem.

O imóvel objeto desta ação é a matricula 1.888 do RI de POXOREU – área rural denominada
FAZENDA MARINGÁ,
situada naquele município, composta de 03 (três) lotes de terras pastais e lavradias, anexos entre si, perfazendo o total de 1.4453 hectares, cujos limites e confrontações estão estampados na cópia da matricula encartado nos autos. (ID-122471030). O domínio pertence ao espólio de
OLYNTHO SCHIMITT,
aqui representados pelos seus sucessores.

A questão preliminar de que a sentença foi genérica, já afastada linhas acima e, neste sentido, que deveria constar o direito individualizado de cada um dos autores, no caso em apreço, vendo esta situação de forma globalizada entre todos, todos no mesmo barco, em verdade, da forma que será tratada em sede deste voto condutor confundem com o próprio mérito, desnecessidade palmar de assim proceder, registro inicial necessário.

No que tange aos requisitos hábeis à configuração da ação de usucapião, para comprovar o direito, obrigação consubstanciada pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, são estas as afirmações dos autores da demanda, traçando os limites da lide, dentro da dicção do artigo 141 do mesmo figurino processual civil.

Basta conferir.

‘Narram os autores que no mês de Fevereiro de 2.13 o Senhor FERNANDO SCHMITT, a fim de vender a propriedade rural para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) convidou alguns dos Requerentes para de maneira ordenada fizessem moradias em sua propriedade. Com os moradores dentro da propriedade (que ele mesmo colocou) o Senhor FERNANDO SCHIMITT se dirigiu até a Capital Cuiabá para realizar a negociação com os diretores do INCRA do Estado de Mato Grosso. Mas, porém, foi informado pelos diretores do INCRA que devido a várias irregularidades cometidas anteriormente por parte de alguns funcionários no instituto não seria mais possível realizar qualquer negociação de compra e venda de terras por parte daquele instituto, e disse mais, se existissem invasores na propriedade o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) jamais comprará sua propriedade, pois um dos requisitos para que o INCRA faça qualquer negociação às terras não podem ser invadida, tem que estar desocupada’. (sic-ID-1224688028
).

(sic).

De todo sabido que para que a ação de usucapião tenha sucesso e, de consequência ocasionar o deferimento da pretensão inicial, é imprescindível a comprovação de alguns requisitos básicos em todas as suas modalidades previstas no ordenamento processual civil ou na Constituição Federal. São eles: posse mansa e pacífica com a intenção de dono, contínua e duradoura. Além de outros requisitos que variam a depender da modalidade pretendida pelos autores.

No caso, a usucapião rural, também denominada de ‘pró-labore’, tem como requisitos na posse como sua por 05 anos ininterruptos e sem oposição, de área rural não superior a 50 (cinquenta) hectares, desde que não seja possuidor de qualquer outro imóvel, seja rural, seja urbano, dentro das previsões constantes do artigo 1.239 e 1.240 do Código Civil Brasileiro.

Por outro lado, malgrado estar cumprido o prazo de (05) cinco anos, independendo de análises pertinentes a outros requisitos prescritos à usucapião rural, no caso em apreço, confessado pelos próprios autores na súplica madrugadora, em verdade, efetuaram um acordo verbal com o Senhor
FERNANDO SCHIMITT
para adentrarem naquela área e que, no futuro, poderiam requerer a posse junto ao INCRA caso esta adquirisse o bem e, neste aspecto, confessam que foram frustradas as negociações.

Deve ser visto, inicialmente, que a revelia daquele que fez as tratativas, no caso em comento, é de todo juridicamente irrelevante. Primeiro porque residiu contestação por parte dos demais o que afasta a revelia pretendida e aplicação de procedência da demanda. E, em segundo aspecto, em sede de AÇÃO DE USUCAPIÃO, é ônus da parte autora, na dicção do artigo 373, inciso I, do CPC, comprovar todos os requisitos legais, o que não restou demonstrado, como, em sequência será aduzido.

Temos desta forma, por força do que foi acordado entre as partes (
pacta sunt servanda
), mero ato de tolerância e não posse a ensejar o deferimento do domínio por força da usucapião.

Como se sabe, meros atos de tolerância e, no caso, com a participação direta dos autores que concordaram com aquela situação, não induzem posse para fins da usucapião. Portanto, nem sempre que possuir um imóvel por longo tempo tem-se caracterizado o direito a usucapião uma vez que, no presente caso, em face do acordo feito entre os autores e
FERNANDO SCHIMITT
, que pode ser conceituado como mero ato de tolerância.

Ou, em outros termos, o que aconteceu e está registrado nos argumentos constantes do pedido inicial e, portanto, como causa de pedir, aspecto incontroverso, é uma confissão de que tanto os autores como a pessoa que os convidou a adentrar na área (Fernando Schimitt), em conluio pretendia conseguir junto ao INCRA uma suposta indenização pela venda daquela área e que cominou com frustração. O INCRA, por motivos que dispensam analisar seu mérito, não fez o negócio. De consequência, ninguém é lícito vir a juízo e ser beneficiado pela própria torpeza. A vedação ao ‘
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
’
que proíbe as partes adotarem comportamentos contraditórios esse valerem da própria torpeza, hoje encontra ressonância com o que prescreve o artigo 5o do vigente Código de Processo Civil –
‘
Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’
.

É o artigo 1.028 do Código de processo Civil que espanca qualquer dúvida.

Confira-se.

‘Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade’
.

Como, de forma sucinta esclarece a doutrina.

‘Veja que o possuidor, no caso em comento, não se exonerou de sua posse em relação ao imóvel, mas apenas a entrega alguns de seus poderes ao detentor ou os compartilha com ele, até segunda ordem. Residiu apenas uma limitação da posse, em razão de entrega momentânea de poderes sobre a coisa a terceiro.

(‘in’ Código Civil Comentado, Coordenação de Cezar Peluso, São Paulo, 2009, pag. 1.100)’
.

Sobre o ônus da prova leciona BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO:

‘
Na ação de usucapião, em especial, por servir a sentença de título de propriedade, para perfecção dominial, é mister os requisitos básicos e indispensáveis estejam comprovados suficientemente, no referente à posse qualificada para tanto (contínua, ininterrupta, mansa e pacifica incontestada), e ao temo estabelecido em lei. (TRATADO DE USUCAPIÃO, Volume II, Editora SARAIVA, ano 1992, pag. 1260).

No mesmo sentido o saudoso professor
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

‘Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga a do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ‘ad usucapionem’, assim nas fontes do direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei requer contínua, pacifica incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. (...) A posse ‘ad usucapionem’ é aquela que se exerce com intenção de dono – com ‘animus domini'. Esse requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire o tônus da essencialidade’. (Instituições de Direito Civil, Volume IV, página 105).

Bem a propósito é abundante a jurisprudência neste sentido.

Confira-se.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – PARTE AUTORA – NÃO PRODUÇAO. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade de bem móvel ou imóvel pelo exercício da posse com ‘animus domini’, observados a forma e tempo exigidos em lei. A parte autora deve provar, satisfatoriamente, a existência desses requisitos e o lapso de tempo necessário a configurar a usucapião do imóvel, sob pena de improcedência do pedido. (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível n. 1.0433-14.041525-1/001 – Comarca de Montes Claros, relator Juiz Convocado FERRARA MARCOLINO)’. (fonte sítio do TJMG).

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – POSSE –MERA TOLERÂNCIA – RECURSO NÃO PTOVIDO. A mera permissão ou tolerância descaracteriza a posse com o intuito de direitos, transmudando mera detenção, revestida da inconfundível precariedade, insuficiente para traduzir posse com ânimo de dono. (Apelação Cível número 10592111001654460001 – 12a Câmara Cível, Publicado em 12/05/2015, Relator Desembargador JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA)’. (fonte sítio do TJMG).

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ANIMUS DOMINI – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - REQUISITOS AUSENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Verificando-se que as provas colacionadas nos autos não revelem o vinculo da autora com o imóvel, como se titular do domínio fosse a caracterizar o ‘animus domini’, somada à configuração de posse precária da parte requerente, que ocupou o imóvel por longo tempo de mera permissão ou tolerância, não há como reconhecer a presença de todos os requisitos para aquisição do imóvel através da usucapião, impondo a improcedência do pedido. (Apelação Cível número 10607110046820001, julgado em 13/03/2020, publicado em 05/05/2020, Relator Desembargador VALDEZ LEITE MACHADO)’. (fonte sítio do TJMG).

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE – TRABALHO – DEFERIMENTO COMO USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ÔNUS DA PROVA – AUTOR – NÃO COMPROVAÇAO – RECURSO PROVIDO. Ao autor na ação de usucapião compete a prova da alegada posse. Se não se desincumbe desse ônus, a conseqüência é a improcedência do pedido (art. 333, I do CPC)’. (Recurso de Apelação Cível número 21909/2008, julgado em 25/08/2008, 6a, Câmara Cível, Relator Desembargador JURACY PERSIANI)’. (fonte sítio do TJMT).

‘Apelação cível. Ação de usucapião. Ingresso no imóvel a título de locação. Cessação dos pagamentos. Ocupação do terreno por mera tolerância do proprietário. Precariedade da posse. Para adquirir-se por usucapião não basta à fluência, apenas, do prazo estabelecido em lei. É necessário que a posse sobre o bem usucapiendo seja exercida com o ânimo de usucapir e de modo contínuo, manso e pacífico. Demonstrado, pelo próprio autor em seu depoimento pessoal que, conquanto tenha deixado de pagar os alugueres, permaneceu no imóvel pela permissão dos proprietários. Posse sem ânimo de dono, decorrente de mera tolerância dos proprietários, não induz à usucapião. Sentença confirmada. Negaram provimento. Unânime. (“Apelação Cível No 70044612588, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, julgado em 26/09/2013)”.

“Apelação cível. Ação de usucapião. Pedido julgado improcedente. 1. Requisitos legais. Art. 1.238, Parágrafo único, do código civil. Não comprovação. Posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com ânimo de dono, não demonstrada. Ao inobservar os requisitos elencados no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ante a ausência de comprovação do exercício da posse com ânimo de dono, de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta pelo prazo legal, deixa a parte autora de ostentar condições para obter a pretendida aquisição da propriedade por intermédio do usucapião. 2. Mera detenção. Posse precária. Tolerância do real proprietário. Ânimo de dono não caracterizado. Inaplicabilidade do instituto do usucapião. A origem da posse alicerçada em mera detenção ou tolerância constitui circunstância impeditiva à configuração do usucapião, sobretudo porque não evidenciado o ânimo de dono, imprescindível à caracterização do instituto. Não se opera a prescrição aquisitiva em benefício daquele que detém o imóvel em nome alheio, especialmente quando evidenciado que o proprietário permanece no exercício dos direitos decorrentes da titularidade do bem. Recurso não provido. (TJPR – 18a C. Cível – AC – 1720071-0 – Francisco Beltrão – Rel.: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Unânime – J. 13.12.2017)”.

A questão para não albergar o direito pretendido pelos autores/apelantes e, consequentemente, manter a sentença de primeiro grau de jurisdição, repousam em dois artigos prescritos pelo Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1.196
- Portanto, considera-se possuidor aquele eu tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. ‘

‘Art. 1.198
- Considera-se detentor aquele que se achando em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste ou em cumprimento de ordens ou instruções.’

Portanto, não demonstrado o primeiro requisito basilar para o exercício da ação proposta, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, a considerar que os autores são meros detentores e não possuidores julgou improcedente a demanda e, desta forma, como corolário legal, a sentença deve ser mantida incólume.

Agora, incursionando em relação a argumentos recursais das partes no que toca a imissão de posse deve ser visto que, em primeiro aspecto, a sentença recorrida determinou que o terceiro

FRANCISCO VICENTE CORAZZA
nos autos fosse imitido na posse do imóvel pertinente a matricula de número 1.888, livro 02-E, Cartório de Registro de Imóveis de POXOREU, denominada
FAZENDA MARINGÁ,
objeto desta ação, em nome do espólio, aqui representado pelos sucessores.

Invoca o terceiro, ao ser agraciado com a modificação da decisão a violação do princípio da não surpresa, catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Sem razão, respeitando o ato jurídico perfeito, mesmo em questão de ordem pública. Por outro lado, sendo questão de direito, ao abrigo de ninguém pode alegar desconhecimento da lei sob alegação de que não a conhece, trata-se de mera irregularidade já que o contraditório e a ampla defesa foi produzido em sede de apelação em que, na forma do artigo 1.013 do CPC, todas as questões ventiladas em primeiro grau passam a analise do Tribunal.

‘O princípio ‘
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF’
(não há nulidade sem prejuízo) é aplicável pelos Tribunais Superiores à nulidade absoluta. A resposta é positiva. Mesmo em caso de nulidade absoluta (em que o prejuízo é presumido), os tribunais superiores brasileiros entendem pertinente o referido principio. Veja trecho de decisão do SJT (HC 99996/SP) a este respeito: o Supremo Tribunal Federal acolhe entendimento de que o princípio norteador das nulidades no Processo Penal – ‘
PAS DE NULITTÉ SDANMS GRIEF’
– é aplicável em caso de nulidade absoluta. (HC-85.155/SP, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, DJU 15.04.05 e AI-AGr 559632/MG, Relator Ministro SEPULVEDRA PERTENCE, DJU de 03/02/06). (fonte Google).

Invocou, ainda, estar em destempero jurídico com o que prevê a espécie, já que a modificação daquele comportamento do magistrado, determinando a imissão de posse em favor dos herdeiros não constou de atos processuais pretéritos e somente trazidos em sede de embargos de declaração.

No caso em apreço, não residem dúvidas que deve ser extirpada da sentença a determinação de imissão de posse em favor dos sucessores de
OLYNTO SCHIMITT
.
De igual forma, não reside como, retroceder aos argumentos da sentença, imitir na posse o terceiro
FRANCISCO VICENTE CORAZZA,
porque tais aspectos violam o princípio dos limites da lide, ditado pelo artigo 141 do Código de Processo Civil. De outro lado, o procedimento adotado pelo terceiro
FRANCISCO CORAZZA
não está albergada no figurino jurídico prescrito a espécie, faltando-lhe no caso, pretender o pretendido (imissão de posse) em sede de ação de usucapião que tem contornos próprios e determinados que não permita a incursão de terceiros e, muito menos de oposição já que em verdade, embora travestida de peça incidental este é o que está pretendendo o terceiro interessado. Esta situação destoa do que está prescrita a espécie e, sobretudo em face da natureza da controvérsia instalada.

Explico.

Constam dos autos que o alcunhado de terceiro
FRANCISCO CORAZZA
comparece nos autos e, através de reconvenção ao pleito inicial e munido de escritura pública sem registro e pretendeu imitir-se na posse daquela área que é objeto da ação de usucapião.

Na verdade, embora rotulando de pedido de imissão de posse em sede de reconvenção, tratou-se de um pedido reivindicatório e, para tal fim, indispensável à prova da propriedade daquele imóvel. Aliás, não se pode perder de vista que, no caso, existem nuances sérias de que, possivelmente, a aquisição feita, por procuração outorgada pelo proprietário é falsa. Tanto é verdade que sequer foi encontrada junto ao Cartório onde foi lavrada.

Por sua vez, o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro estabelece que:
‘
transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do titulo translativo no Registro de Imóveis’
,
ou seja, tratando-se de propriedade imobiliária, não adianta pagar o preço, lavrar a escritura e adentrar no imóvel. Para se tornar dono (proprietário), é necessário e indispensável registrar a escritura no competente registro imobiliário, o que não foi feito.

Por outro lado, contestando, como terceiro, a ação de usucapião, em face de improcedência da pretensão inicial, como já tratado linhas anteriores, já atingiu o efeito jurídico pretendido. A ação, dentro da convicção meritória do magistrado sentenciante foi de improcedência, ora mantida, nos termos verbalizado linhas anteriores.

Merece registro, ainda que, sendo a usucapião uma ação especialíssima, tem seus limites próprios que não podem ser ampliados a fim de atender pedido reconvencional de terceiros. O reconvinte, no caso, carece de interesse processual para oferecimento da pretendida imissão de posse em sede da ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais em que todos são convocados a compor a lide no polo passivo por meio de edital, toda universalidade de eventuais interessados, sua pretensão, somente através de contestação feita,
o que aconteceu nestes autos.

De outro lado, da forma pretendida, em verdade, o terceiro aqui registrado como reconvinte, esta situação em que contesta o a ação de usucapião e, ao mesmo tempo, deseja a imissão de posse, passou a litigar contra ambas as partes do processo de usucapião.

Portanto, se fosse possível e mesmo assim não o é, conforme será explicitado linhas abaixo, seria a AÇÃO DE OPOSIÇAO, segundo a silhueta jurídica estampada pelo artigo 682 do Código de Processo Civil:

Transcrevo-o.

‘
Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos’
.

Portando, indispensável para ofertar oposição, em ação própria e não em sede de reconvenção, evidente que esta natureza traz consigo as exigências das três condições tradicionais, legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido.

E, conforme o artigo 683 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil; deve o oponente na ação própria ao caso deduzir seu pedido em conformidade com os requisitos para a propositura da ação. E, indispensável para o caso, para a coisa se tornar litigiosa, a citação válida.

Assim, prevendo a ação própria, tratando-se de ação de usucapião em que seus limites são próprios e determinados, falta justamente interesse de agir. E, por outro lado, não reside nexo da pretensão esposada na chamada reconvenção com os limites da lide. Até que poderia ser exercida, não reconvenção, mas contestação se o oponente pretendesse demonstrar tão somente os requisitos hábeis a consolidar em seu favor o domínio por força da usucapião.

Segundo lição doutrinária,
"a oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem natureza jurídica de ação judicial de conhecimento ajuizada por terceiro (opoente) contra
autor e réu (opostos), em litisconsórcio passivo necessário" (NERY e NERY. Código de processo civil comentado. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 352)’.

Por ser ação judicial, "
deve o opoente preencher as condições da ação e os pressupostos processuais para que possa receber sentença de mérito no julgamento da oposição"
(NERY e NERY., op. cit, pág. 352).

Aliás, descurou o terceiro deste aspecto formal ao, de forma indevida e equivocada, ingressar com reconvenção, primeiro aspecto.

E, agora, no caso concreto, deve ser vista que, não cabendo reconvenção, de igual forma sequer caberia OPOSIÇÃO e, neste viés, sobraria tão somente discussão da questão em ação própria envolvendo o terceiro
FRANCISCO
e os sucessores de
OLYNTO SCHIMITT.

Confira-se, no caso, o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito deste tema.

"(...) No caso da ação de usucapião, dada sua especificidade procedimental, veda-se o manejo da oposição. Na ação de usucapião, todos os eventuais interessados têm oportunidade de contestar o pedido do requerente (art. 942 do CPC). Assim, não se vislumbra interesse processual do terceiro para ingressar com essa forma de intervenção de terceiros". (BARIONI, Rodrigo. Oposição. In: Direito civil e processo: estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim. Coordenação Araken de Assis et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 790)’.

"(...) cabe indagar se na ação de usucapião é possível que o terceiro se utilize da oposição como forma de demonstrar a existência de pretensão contraditória àquela formulada pelo autor. Posicionamo-nos pela negativa, justamente pela universalidade do juízo da usucapião. A citação nesse procedimento revela um ato complexo, e a manifestação de qualquer terceiro interessado revelara autêntica contestação, com a concretização do procedimento edital (art. 259 do CPC), que não se confunde com a citação por edital. Desta forma, a intervenção do terceiro nasce por força do ato citatório de caráter universal. Sendo ultrapassada a fase para a impugnarão, não poderá o terceiro valer-se da oposição". (ARAÚJO, Fabio Caldas. Intervenção de terceiros. São Paulo: Malheiros, 2015, págs. 414-415)’.

Enfrentando esta situação, o colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou sobre o tema. Destaco nesta oportunidade parte da ementa consagrada em sede do Recurso Especial n.1.726.292-CE:

‘(...) 4. Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião. 5. O opoente carece de interesse processual para oferecimento de oposição na ação de usucapião porque, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que todos são convocados para integrar o pólo passivo por meio de edital toda universalidade de eventuais interessados, sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação. 6. A previsão da convocação de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o pólo passivo da demanda se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião. (Relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, acórdão datado de 12/02/2019, fonte sitio do STJ)
. (fonte sítio do STJ).

Nesta toada, não sendo possível nem o ingresso de ação de oposição, resumindo a defesa dos réus, dada a sua universalidade tão somente através da contestação, muito menos caberia a reconvenção e, neste viés, esta, a tempo, forma, modo, foi feita pelo
Senhor
FRANCISCO VICENTE CORAZZA
, não reside como emplacar o pedido de imissão de posse trazido em sede de indevida reconvenção ofertada.

Deve ser visto, por último, que os limites da lide dizem respeito ao preenchimento dos requisitos da usucapião em favor dos autores, nada mais que isso. Como dito e ora reprisado, situações outras, no caso, dizem respeito tão somente entre o senhor
FRANCISCO VICENTE CORAZZA
e os representantes legais do espólio de
OLYNTO SCHIMITT.

CONCLUSÃO QUE SE CHEGA.

(1) - Por ausência de demonstração dos requisitos legais, ausência de demonstração de possuidores com ‘
animus’
de proprietário e sim meros detentores daquela área, em face de acordo suspeito entre os autores e Fernando, correta a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente a pretensão tratada ao nível da ação de usucapião proposta. Não é posse (artigo 1196 do CC) e sim mera detenção que não gera direito possessório (art.1198 do CC).

(2) - Não reside como deferir a IMISSÃO DE POSSE em favor do espólio de
OLYNTO SCHIMITTI
em razão desta pretensão ser
extra ‘petita’
, estando em contramão jurídica com o estabelecido no artigo 141 do Código de Processo Civil. Deve ser visto que a ação de usucapião tem natureza petitória e a pretensão de imissão de posse de natureza possessória. Somente através da ação própria, poderão os sucessores de
OLYNTO SCHIMITT
, pedirem a proteção possessória em desfavor dos apelantes em face de cuja pretensão de usucapir aquelas chácaras ser julgada improcedente e ratificada em sede recursal, nos termos dos aspectos tratados linhas anteriores. Rito sumário ou ordinário, conforme apresentar a situação quando do ingresso com a demanda.

(3) – Não há como deferir a IMISSÃO DE POSSE em favor do terceiro
FRANCISCO VICENTE CORAZZA
em face de que a questão não poder ser tratada ao nível de RECONVENÇÃO e, muito menos de OPOSIÇÃO. Defendendo, dada a universalidade que podem integrar o polo passivo desta demanda, ofertou contestação e, neste particular, com a improcedência da ação de usucapião, restou vencedor naquela demanda. Neste seara, somente através de ação própria poderá imitir-se na posse do imóvel em questão onde, como dito, sequer tem o domínio e usou a nomenclatura travestida de imissão de posse em ação que deve ser registrada como reivindicatória que tem seus requisitos prescritos.

De tudo que constatei neste nebuloso processo, segundo meu entendimento, esta é a verdade jurídica e, de consequência, encaminho a conclusão final já que, como salientou o professor
GEORGES RIPERT
, Diretor da Faculdade de Direito de Paris:
‘
QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREI
TO’
mas,
por óbvio, respeitando entendimentos contrários dos doutos integrantes que procederão a esta julgamento recursal.

CONCLUSÃO
- Forte nos argumentos acima
CONHEÇO DOS RECURSOS AVIADOS
. Nego provimento ao recurso patrocinado pelos autores já que, como registrado linhas anteriores, não restaram demonstrados todos os requisitos pertinentes a utilização da ação de usucapião rural. Nego provimento ao recurso aviado por
FRANCISCO VICENTE CORAZZA
que pretende imitir-se na posse daquele imóvel já que, nos termos da fundamentação acima, a pretensão esbarra no que prevê a lei ao utilizar pedido reconvencional, de situação diversa, além dos limites da lide. Entretanto, acato os argumentos deste, para registrar que a determinação de imissão de posse dos sucessores de
OLYNTO SCHIMITT
se apresenta além dos limites da lide e, neste contexto, somente em ação própria poderá reaver o imóvel objeto da ação de usucapião.

Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, restando condenados os autores; majoro a verba de honorários advocatícios ao percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa mantendo a suspensão de exigibilidade em face de os vencidos estarem sob o pálio da justiça gratuita. (Lei 1.060/50).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022